Tribunal: TJDFT
Processo: 0032854-56.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0032854-56.2015.8.07.0000 RECORRENTE: AGAMENON MARTINS BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Crime ambiental. Cerceamento de defesa. Laudo pericial. Erro de proibição. Cálculo da APP do Lago Paranoá. Reparação dos danos ambientais. 1 - Se o acusado, após as alegações finais do MP, apresenta as suas e junta documentos, a manifestação do MP, sem nada acrescentar, sobre os documentos juntados pela defesa, não significa que o acusado tem que apresentar novas alegações finais. 2 - Não sendo apontado algo que macula o laudo pericial, elaborado por dois peritos oficiais, é de considerar válido o laudo. 3 - Há erro de proibição quando o agente desconhece a ilicitude do fato. Se esse é advogado com amplo conhecimento sobre a área de preservação ambiental, na qual edificou sem prévia licença do poder público e causou sérios danos ambientais, descabida a alegação de erro de proibição. 4 - Comete os crimes do art. 40, caput, e art. 48 da L. 9.605/98 aquele que edifica e causa danos diretos e indiretos em Unidade de Conservação - APA do Lago Paranoá. 5 - O Código Florestal de 2012 não alterou o cálculo da APP do Lago Paranoá. A extensão de sua APP foi definida por normas específicas como sendo a faixa marginal em torno do lago, com largura de 30m, em projeção horizontal - art. 3o, I, da Resolução 302/2002 da CONAMA e art. 2o, II, do D. Distrital n. 24.499/04. 6 - Havendo pedido expresso do Ministério Público de condenação pelos danos ambientais causados, impõe-se a condenação do acusado em reparar o dano, que foi apurado por perícia. 7 - Apelação não provida. Houve interposição concomitante de embargos infringentes e de nulidade, aos quais a Câmara Criminal deste Tribunal negou provimento, em ementa da seguinte lavra: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME AMBIENTAL. ART. 40 DA LEI 9.605/98. ERRO ESCUSÁVEL SOBRE A ILICITUDE DO FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CÁLCULO REFERENTE À ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) DO LAGO PARANOÁ. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. 1. Não há que se falar em erro escusável sobre a ilicitude do fato se o embargante, além de ser advogado e atuar em causa própria, demonstrou durante todo o processo ser conhecedor do assunto e da legislação que envolve o tema, possuindo consciência da ilicitude em sua atuação. 2. O Código Florestal de 2012 não alterou o cálculo da APP do Lago Paranoá. A extensão de sua APP foi definida por normas específicas como sendo a faixa marginal em torno do lago, com largura de 30m, em projeção horizontal - art. 3o, I, da Resolução 302/2002 da CONAMA e art. 2o, II, do D. Distrital n. 24.499/04. 3. Conhecer e negar provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 62 da Lei 12.651/2012 (Código Florestal), 8o da Lei 9.985/2000, 40 e 48, ambos da Lei 9.605/1998, e 381, inciso III, e 564 inciso III, alínea “k”, estes do Código de Processo Penal, asseverando nulidade nos laudos periciais que serviram de suporte para sua condenação, porquanto deixaram de elucidar quesitos que, devidamente esclarecidos, afastariam a prática do crime ambiental, notadamente quanto à forma de cálculo da Área de Proteção Permanente aplicável ao caso. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação ao artigo 5o, caput, e inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da igualdade, do contraditório e da ampla defesa. Repete, ademais, as razões trazidas no recurso especial. II – Preliminarmente, quanto à tempestividade, registre-se que os recursos foram tempestivamente interpostos, pois, de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, “é necessária a ratificação do Recurso Especial apresentado na pendência de embargos de declaração apenas na hipótese em que há alteração do decisum impugnado, interpretação que se estende, por analogia, aos Embargos Infringentes e de Nulidade. Incidência da Súmula n. 579/STJ (AgRg no AREsp 994.962/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 23/3/2018), hipótese não ocorrida nos autos, tendo em vista que os embargos infringentes foram rejeitados.” (grifei) (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 28/9/2020). Atendidos, ainda, os pressupostos gerais da legitimidade e do interesse processual, passo ao exame dos requisitos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 62 da Lei 12.651/2012 (Código Florestal), 8o da Lei 9.985/2000, 40 e 48, ambos da Lei 9.605/1998, e 381, inciso III, e 564 inciso III, alínea “k”, estes do Código de Processo Penal. Ao assentar pela higidez dos laudos periciais e pelo acerto da sentença por subsunção da conduta do recorrente às hipóteses legais pertinentes, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, debatidos à exaustão na instância competente e na fase processual adequada. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012